Tribunal: TJMT
Processo: 1014087-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1014087-63.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Visto.
Tendo em conta que instruída a suscitação com as razões de decidir de ambos os juízos em conflito, por ora, apenas colha-se o parecer ministerial.
Para que as partes não fiquem desamparadas, designo o juízo suscitante para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de julho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora